Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Em suas razões recursais a recorrente sustenta que as compras foram contestadas, com indicação dos débitos e dos respectivos credores. Invoca a responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados, uma vez que as operações foram realizadas com cartão bloqueado.

3. Em contrarrazões (ID 50822627), o réu BRB suscita preliminares de deserção e de falta de dialeticidade, no pressuposto de que as razões recursais não rebatem a fundamentação da sentença. No mérito, afirma que não houve falha na prestação dos serviços e pugna pela manutenção da sentença. O cartão BRB não apresentou contrarrazões.

4. A “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1a Instância”, referente às custas processuais, e o respectivo comprovante de pagamento foram apresentadas no início do processo (ID 50821780/50821781), enquanto a guia de preparo propriamente dito, e o comprovante de pagamento foram apresentados no prazo de 48 horas (ID 50822623/50822624). Preliminar de deserção afastada.

5. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada. Em síntese, a parte recorrente almeja comprovar que as transações financeiras foram realizadas mediante fraude e que ocorreu falha na prestação dos serviços bancários. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

7. No caso, a autora alega que recebeu ligação telefônica do banco e, em face de operações irregulares informadas, foi orientada a baixar aplicativo em seu celular e encaminhar os cartões para a agência bancária, por meio de preposto. A autora seguiu as orientações do suposto preposto do Banco BRB, procedimento que deu ensejo ao desfalque em sua conta bancária.

8. A autora tem 62 anos de idade e, em consonância com o Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, deve merecer tratamento diferenciado, porquanto evidenciada a maior suscetibilidade do idoso às ações de estelionatários, a demandar maior rigor da instituição financeira no controle da segurança.

9. O réu Cartão BRB confirma o desbloqueio do cartão de crédito em 15/09/2022 (ID 50822617 - Pág. 2), à revelia da autora, e sustenta que “a contestação foi submetida a apreciação da área responsável que analisou o pedido e indeferiu os estornos sob o fundamento de que as transações foram realizadas mediante a utilização da via física do cartão e digitação da senha secreta”.

10. Nesse contexto, configura-se verossímil a alegação da autora, no sentido de que foram realizadas compras em seu cartão de crédito, irregularmente desbloqueado, no valor total de R$18.626,25, conforme relatado à instituição financeira (ID 50821785), documento não especificamente impugnado pelas rés. No tocante ao protesto, no entanto, a emissão datada de 09/09/2022 (ID 50821792) é anterior às operações financeiras impugnadas, impedindo o reconhecimento do vínculo invocado.

11. E embora a usuária não tenha confirmado a legitimidade da ligação telefônica recebida e da respectiva informação, contribuindo para a realização da fraude bancária, a situação retrata que ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que o cartão foi desbloqueado sem reconhecimento facial e sem comprovação de biometria digital em terminal de autoatendimento, além de as operações financeiras impugnadas serem destoantes do padrão de consumo da autora (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

12. Destarte, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelos danos reclamados. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.

13. A culpa concorrente em fraudes bancárias, aliás, foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."

14. Por outro lado, supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, circunstância que afasta a legitimidade do dano moral reclamado pela autora.

15. Por conseguinte, a sentença deve ser reformada para, acolhendo parcialmente os pedidos formulados na inicial, reconhecer a culpa concorrente das partes e a consequente divisão do prejuízo. Inteligência do artigo 945 do Código Civil. Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.

16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade das operações bancárias impugnadas e condenar as rés, solidariamente, a restituir à autora/recorrente a metade dos prejuízos suportados (valor de R$18.626,25), correspondente a R$9.313,13 (nove mil trezentos e treze reais e treze centavos), a ser corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação.

17. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

18. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.